Tribunal: TJPA
Processo: 0801533-80.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801533-80.2022.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KELLY LAMEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ATESTADO MÉDICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que anulou ato administrativo de eliminação de candidata ao cargo de Policial Penal, reconhecendo seu direito à continuidade no certame e à eventual nomeação, caso preenchidos os demais requisitos legais, por entender configurado excesso de formalismo na exigência de atestado médico nos termos dos subitens 14.4.1 e 14.4.2 do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidata por suposta inobservância literal da exigência editalícia quanto ao teor do atestado médico configura estrita observância ao princípio da vinculação ao edital ou excesso de formalismo em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei interna do concurso e vincula Administração e candidatos, em observância ao art. 37, caput, da Constituição Federal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A vinculação ao instrumento convocatório não possui caráter absoluto e deve ser interpretada à luz da finalidade pública e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A finalidade da exigência de atestado médico é resguardar a integridade física do candidato e da Administração, mediante comprovação de aptidão para a realização dos testes físicos.

O atestado apresentado declara que a candidata está apta, sem restrições, a realizar os testes de aptidão do concurso a que se destina, subscrito por profissional regularmente inscrito no CRM, atendendo à finalidade substancial da exigência editalícia.

A eliminação fundada exclusivamente na ausência de menção literal ao nome do concurso ou à descrição específica dos testes caracteriza excesso de formalismo, quando inexistente prejuízo à segurança do certame ou à isonomia entre candidatos.

O controle judicial alcança a legalidade e a conformidade do ato administrativo com os princípios constitucionais, não configurando indevida incursão no mérito administrativo a análise da razoabilidade da eliminação.

A decisão monocrática alinha-se à jurisprudência dos Tribunais Superiores e de Cortes estaduais que rechaçam formalismo excessivo quando o documento apresentado cumpre a finalidade essencial prevista no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A vinculação ao edital não impede interpretação teleológica de suas cláusulas quando necessária à preservação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Configura excesso de formalismo a eliminação de candidato que apresenta atestado médico apto a comprovar sua capacidade física, ainda que não reproduza literalmente a redação exigida no edital, desde que atendida a finalidade da norma.

O controle judicial dos atos administrativos alcança a verificação de sua conformidade com os princípios constitucionais, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RMS 43.065/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.11.2014,
DJe
05.12.2014; STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; TRF-1, AC 1045196-13.2021.4.01.3900, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo Soares Pinto, 11ª Turma, j. 22.05.2024; TJ-CE, AC 0043476-35.2013.8.06.0117, Rel. Desa.
Tereze
Neumann Duarte Chaves, 2ª Câmara de Direito Público, j. 16.12.2020; TJ-SP, APL 1015857-96.2019.8.26.0004, Rel. Des. Torres de Carvalho, 10ª Câmara de Direito Público, j. 23.06.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que
negou
provimento ao

recurso
de apelação
,
mantendo
a sentença
proferida pelo Juízo de 1º grau.

A decisão agravada
(ID 31151190)

ressaltou que
a eliminação da candidata do concurso público para o cargo de Policial Penal, por suposta desconformidade do atestado médico apresentado com os subitens 14.4.1 e 14.4.2 do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, configuraria excesso de formalismo, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se, assim, a sentença que reconheceu o direito da autora à continuidade no certame e à eventual nomeação, caso preenchidos os demais requisitos legais .

Em suas razões de agravo interno (ID 32333904), o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) que não se está diante de mero formalismo, mas de exigência objetiva e indispensável prevista no edital; (
ii
) que o atestado médico apresentado pela candidata não declarou expressamente estar apta a realizar os testes de aptidão física do concurso específico, conforme exigido no item 14.4.1; (
iii
) que o edital constitui lei interna do concurso, vinculando Administração e candidatos, à luz do princípio da vinculação ao instrumento convocatório; (
iv
) que a eliminação decorreu de cláusula clara e objetiva, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade; e (v) que a decisão monocrática teria mitigado indevidamente a legalidade administrativa .

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformá-la.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação – mantendo a sentença que anulou o ato de eliminação da candidata do concurso público – merece reforma, à luz do princípio da vinculação ao edital, ou se deve prevalecer o entendimento de que houve excesso de formalismo na exigência do atestado médico.

DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA

É incontroverso nos autos que o Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, em seu item 14.4.1, exigia que o atestado médico contivesse, “expressamente, a informação de que o candidato está apto a realizar os testes de aptidão física do concurso público, sem qualquer restrição”, bem como, no item 14.4.2, assinatura, nome completo e número de registro no CRM do profissional emissor.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório decorre diretamente do art. 37, caput, da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública a observância da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O edital, nesse contexto, consubstancia a lei interna do certame, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL .
REQUISITOS PREVISTOS E NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Hipótese na qual as recorrentes buscam a realização de sua contratação temporária, obstada em razão do não preenchimento de requisito previsto no edital do certame, segundo o qual não podem ser contratados aqueles que já o foram nos 24 meses que precedem o
concurso .
2.
É firme a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
. 3. Ausente impugnação ao instrumento convocatório no momento oportuno, inviável a presente via para contestar as regras ali estabelecidas, ainda mais quando o foram com respaldo na legislação aplicável à espécie, diga-se, a Lei estadual
n .
10.954/93. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.(
STJ -
AgRg
no RMS: 43065 PE 2013/0199349-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2014)
(grifo nosso)

Contudo, a vinculação ao edital não se reveste de caráter absoluto. Como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello,
“a legalidade administrativa não se esgota na literalidade da norma, devendo ser compreendida à luz da finalidade pública que a informa”
(Curso de Direito Administrativo, 32ª ed., Malheiros).

DA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO EDITAL E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

No caso concreto, a candidata apresentou atestado médico declarando estar “apta para realizar, sem restrição, os testes de aptidão do concurso a que se destina”, subscrito por profissional regularmente inscrito no CRM.

A Administração considerou a redação genérica, por não mencionar nominalmente o concurso ou detalhar os testes físicos.

Entretanto, conforme destacado na decisão monocrática agravada, a finalidade da exigência editalícia é resguardar a integridade física do candidato e da própria Administração, assegurando que profissional habilitado ateste sua aptidão para os esforços físicos exigidos.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente rechaçado o excesso de formalismo quando o documento apresentado alcança a finalidade substancial pretendida pelo edital, ainda que não reproduza ipsis litteris sua redação.
Vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL. EDITAL Nº 1 - DGP/PF, DE
15 DE JANEIRO DE
2021 .
FASE DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
CONCESSÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.
ILEGALIDADE .
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDAS .
1. O cerne da questão trazida aos autos diz respeito à (i) legalidade do ato que eliminou o impetrante do concurso público para provimento do de cargo de Escrivão da Polícia Federal, regido pelo Edital nº 1 - DGP/PF, de 15 de janeiro de 2021, em razão de não ter apresentado no dia da realização do TAF, atestado médico original, com no máximo de 15 dias anteriores à data da realização do teste, conforme previsto no edital do certame. 2. In
casu
, a parte autora deixou de apresentar no dia da realização do TAF, atestado médico, com no máximo de 15 dias anteriores à data da realização do teste, e foi eliminada do concurso público em
apreço .
3.
De fato, conforme o edital do certame, o candidato deveria "comparecer em data, local e horário a serem determinados em edital próprio, com roupa apropriada para a prática de atividade física, munido do documento de identidade original e de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) específico para tal fim. O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está apto a realizar o exame de aptidão física do concurso público e deverá ter sido expedido, no máximo, 15 dias antes da data do exame". (Edital do certame, itens 11 .3 e 11.3.1).
4 .
Sabe-se que o Edital faz lei entre as partes e obriga tanto a Administração quanto os candidatos à sua estrita observância, com base no princípio da vinculação àquele instrumento, porém, na interpretação das normas do Edital não deve prevalecer o excesso de formalidade capaz de afastar a finalidade do certame que é selecionar os candidatos
com atributos intelectual
necessários ao desempenho das atividades inerentes ao Cargo.
5. Conforme restou demonstrado, o autor foi convocado em 31/8/2021 para realizar o novo teste de aptidão física no dia 05/09/21,
ou seja, tinha apenas três dias úteis para providenciar atestado médico, com no máximo de 15 dias anteriores à data da realização do teste (ID n. 399357155) O prazo exíguo (apenas três dias), torna inviável o cumprimento da determinação administrativa em tempo hábil, sendo legítimo o pleito de prorrogação do respectivo prazo, sob pena de configurar excesso de formalismo por parte da Administração Pública . 6. Assim, a exclusão do autor do certame viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem ser adotados pela administração pública. 7.
O entendimento jurisprudencial já pacificado no âmbito do TRF - 1ª Região sobre a matéria é no sentido de que não se afigura razoável que o candidato seja eliminado tão somente em decorrência da não apresentação tempestiva de exames médicos, quando exíguo o prazo para o atendimento do
ato .
Precedentes. 8. Apelações e remessa necessária desprovidas. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10451961320214013900, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO, Data de Julgamento: 22/05/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
PJe
22/05/2024 PAG
PJe
22/05/2024 PAG) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE
MARACANAÚ .

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO CONSTAR EXPRESSAMENTE NO ATESTADO MÉDICO QUE
O MESMO
ESTÁ APTO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA FÍSICA. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE .
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia consiste em verificar se o ato administrativo que impediu o autor de participar do teste de aptidão física (TAF), referente à segunda fase do certame público para o cargo de Agente de Combate às Endemias do Município
de Maracanaú, regulamentado pelo Edital nº 001/2013, é ilegal, uma vez que o atestado médico apresentado pelo requerente não foi aceito sob o fundamento de estar em desconformidade com as exigências da norma editalícia, pois nele não constaria a informação "apto para a realização do teste físico" .
2. O edital não faz disposições específicas acerca dos dados que devem constar no atestado, nem sobre sua redação, mas apenas se limita a exigir que o documento declare a capacidade do candidato para participar da prova de aptidão física. 3. O documento médico exibido pelo promovente está assinado por profissional qualificada e declara a ausência de enfermidade e sua aptidão para o exercício do cargo, logo, comprova a capacidade do candidato para realizar a prova física, estando em consonância com as disposições
editalícias .
4. Constitui irrazoabilidade e excesso de formalismo a exigência de que o candidato apresente atestado em que conste expressamente sua aptidão para realizar os exames de capacidade física, quando o atestado médico já registra sua higidez para o trabalho. Portanto, caracterizada a ilegalidade do ato administrativo que impediu o autor de participar do TAF e o eliminou do certame.

5 .
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acorda a Turma da 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação Cível para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 16 de dezembro de 2020 FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - AC: 00434763520138060117 Maracanaú, Relator.: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2020) (grifo nosso)

CONCURSO PÚBLICO. Itanhaém. Guarda Civil Municipal – 2ª Classe. Edital nº 02/
2019 .
Teste de aptidão física. Atestado médico. Inaptidão. Anulação da decisão e reintegração ao
certame .
– O item 8.4.4 do edital prevê que para a realização da prova de aptidão física deve ser apresentado atestado médico em que conste expressamente
"que o candidato está apto para realizar a prova de aptidão física deste concurso"; no item 8.5 traz um modelo de atestado e no item 8 .5.2 prescreve que o atestado médico "não poderá conter expressão que restrinja a sua validade no que se refere ao estado/condição de saúde do candidato para a execução dos testes de aptidão física".
O atestado médico visa à proteção da saúde do candidato e a ressalvar a responsabilidade da VUNESP por eventual sobrecarga ou dano sofrido pelo candidato mal preparado; e o modelo constante do item 8.5 do edital é apenas um exemplo, não exigindo que o atestado médico seja idêntico a
ele .
No caso dos autos, o atestado médico apresentado prescreve que o impetrante "está em boas condições físicas e clínicas para a realização do T.A.F.", o que atende à finalidade delineada no
edital .
– Segurança concedida. Recurso da impetrada desprovido.
(TJ-SP - APL: 10158579620198260004 SP 1015857-96.2019 .8.26.0004, Relator.: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 23/06/2021, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/06/2021)

(grifo nosso)

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao tratar da força normativa do concurso público, reconhece que a atuação administrativa deve ser pautada pela boa-fé e proteção da confiança legítima (RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A razoabilidade e a proporcionalidade, como subprincípios da legalidade material, impõem que se examine se a exigência formal, no caso concreto, contribui efetivamente para a finalidade do certame ou se constitui barreira desnecessária e desproporcional ao acesso ao cargo público.

DO CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Não procede a alegação de indevida invasão do mérito administrativo. O controle judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, alcança a legalidade e a conformidade do ato administrativo com os princípios constitucionais.

Como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
“a discricionariedade não afasta o controle jurisdicional quanto à legalidade, que abrange a verificação da
adequação do ato aos fins previstos em lei”.

O
Judiciário não substituiu a banca examinadora na avaliação técnica do teste físico, mas apenas analisou a legalidade da eliminação fundada em interpretação estritamente formal da exigência editalícia.

Diante do conjunto fático-jurídico delineado, verifica-se que o atestado médico apresentado pela candidata cumpriu a finalidade substancial prevista no edital, atestando sua aptidão para a realização dos testes físicos, inexistindo demonstração de prejuízo à segurança do certame ou à isonomia entre os candidatos.

A eliminação fundada exclusivamente na ausência de menção literal ao nome do concurso ou à descrição específica dos testes revela-se medida desproporcional, caracterizando excesso de formalismo incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

A decisão monocrática agravada, ao manter a sentença de procedência, alinhou-se à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou equívoco a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática
ora guerreada que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém,
02
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 09/03/2026